Tribunal: TJMT
Processo: 0051819-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051819-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR - CPF: 503.443.401-63 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (APELANTE), EDERSON BRANDAO DUARTE - CPF: 945.581.081-68 (APELANTE), JOANILDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 689.608.321-20 (APELANTE), MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 616.082.201-25 (APELANTE), MANOEL GRANADO MARTINS JUNIOR - CPF: 898.386.021-91 (APELANTE), ELI CARLOS OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 651.414.661-91 (APELANTE), MAURO CEZAR POZZOBOM - CPF: 896.211.151-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não havia sido cumprido para a promoção á graduação de 3o Sargento, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos), quais seriam cumpridos no ano de 2018,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Mário Soares de Moraes Júnior e outros contra a r. sentença prolatada pela autoridade judiciária da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação ordinária interposto por eles contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a demanda.

Aduzem os apelantes que, a sentença deixou-se de observar que a questão versa sobre a alteração legal que reduziu o interstício de promoção que passou de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, promovida pela lei n.o 10.076/2014 e que com a alteração legal os apelantes deixaram de ser beneficiados, posto que não fora considerada a contagem do tempo de maneira correta, ultrapassando o interstício de 09 anos para promoção na carreira.

Alegam que, a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação do Apelante.

Explicam que diferente do que consta da r. sentença combatida, a decisão colegiada acima aponta que é possível que lei retroaja, na medida em que, após a vigência da lei 10.076/2014 houve a promoção e o militar em questão já possuía tempo maior de serviço que o necessário, exatamente porque a lei deixou de prever a situação de quem ingressou na carreira na vigência da lei anterior.

Requerem a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito dos Apelantes em aproveitar o tempo de serviço prestado para fins de reenquadramento adequado na carreira militar, julgando provido o recurso para reformar integralmente a decisão, tendo em vista que há como aproveitar a contagem do tempo e aplicar efeitos retroativos à questão.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 175223043), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 182223165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR E OUTROS ajuizaram a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa dos requerentes à graduação de 3o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso uma vez que contam com mais de 13 anos de efetivo exercício.

Requer também, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, pelas quais não tenha alcançado a prescrição.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita que a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação dos autos.

A problemática se influi, pelo fato dos Apelantes já contarem – na propositura da ação - com mais de 13 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, mas pelo fato de ser promovido a graduação de Cabo em 2014, a promoção a graduação de 3o Sargento em 2018, quando completarem 04 anos na graduação de cabo, totalizando 16 anos de carreira na Policia Militar.

Alegam que ficaram na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para carreira, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo na promoção dos Apelantes, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretendem os Apelantes, o aproveitamento do período que “ficaram a mais” como soldados, a partir do momento em que estes atingiram o interstício de 09 (nove) anos de efetivo serviço (2011), com as consequentes promoções vindouras respeitadas os interstícios e as demais condições de promoção.

Sem razão.

Destarte, almejam os Apelantes, obterem verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não havia sido cumprido para a promoção á graduação de 3o Sargento, nos termos da alínea b, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(04 anos), quais seriam cumpridos no ano de 2018,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento das promoções.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024